Tribunal: TJDFT
Processo: 0725869-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. STATUS QUO ANTE. SÚMULA No 543 DO STJ. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. TERMO FINAL. CITAÇÃO DA RÉ.
1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora.
2. Atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), falta de produtos ou de trabalhadores e os trâmites para expedição do habite-se não caracterizam caso fortuito ou força maior por se tratar de situação previsível no ramo da construção civil, inapta a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Hipótese que configura tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes.
3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva das vendedoras (construtoras/incorporadoras) acarreta o retorno das partes ao status quo ante a contratação e a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única (STJ, Súmula no 543).
4. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, a multa moratória deve incidir sobre o valor efetivamente pago e até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação.
5. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da autora conhecida e não provida.